Tribunal: TJMT
Processo: 1049458-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049458-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA - CPF: 453.321.771-00 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de inexistência de débito, reconhecendo a ilicitude de descontos realizados em benefício previdenciário da autora, supostamente decorrentes de contrato de cartão consignado, com condenação à restituição simples dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou, de modo inequívoco, a existência e a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), frente à negativa da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a existência do vínculo contratual, tampouco apresentou documentos hábeis a demonstrar o envio, recebimento ou uso do suposto cartão de crédito.

4. A simples reserva de margem, desacompanhada de contratação válida e de efetiva ciência da consumidora, não autoriza descontos sobre o benefício previdenciário.

5. Nos termos do CDC, é do fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da inversão do ônus probatório.

6. A restituição simples é devida, à míngua de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira o dever de demonstrar a existência e a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. A ausência de comprovação da contratação e da ciência do consumidor enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados de forma simples.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1049458-57.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA

Colenda câmara.

Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA, por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a ilicitude dos descontos oriundos do contrato consignado de no 20170319666029945000 e condenar a instituição financeira à devolução simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com os acréscimos legais.

Sustenta o apelante, em síntese, que não houve desconto efetivo, mas apenas a reserva da margem consignável (RMC), inexistindo qualquer dano material. Argumenta que o produto é regulamentado por normas administrativas do INSS e que o cartão fora devidamente solicitado pela parte autora, sendo o procedimento compatível com a legislação aplicável.

Contrarrazões apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença sob o argumento de ausência de prova da contratação e da efetiva ciência da consumidora.

O preparo foi recolhido – Id. 331491860.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia posta em julgamento reside na validade de suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja existência a parte autora nega expressamente, e que gerou descontos em seu benefício previdenciário.

Sem delongas, entendo por manter a decisão.

Isso porque, da análise dos autos o discutido não é a modalidade contratada, mas sim a licitude da contratação, assim sendo, o banco apelante não apresentou cópia do contrato firmado, tampouco comprovante de entrega ou ativação do cartão.
Limitou-se a afirmar que a autora é titular de um “Cartão Elo Consignado”, cuja emissão teria ensejado a reserva da margem em seu benefício previdenciário, conforme disciplinado pela Instrução Normativa INSS no 138/2022. Tal narrativa, porém, desprovida de qualquer substrato documental, não é apta a infirmar a conclusão sentencial.

Ademais, o desconto ora impugnado foi realizado em 2022, enquanto que a ação ajuizada em 2023.

Não se ignora que a mera reserva da margem, quando desacompanhada de efetiva utilização, pode não configurar por si só desconto indevido. Contudo, os extratos acostados pela autora revelam lançamentos correlatos ao contrato discutido, sendo certo que o banco, na condição de fornecedor profissional, detinha plenas condições de comprovar a contratação e a sua regularidade, o que não fez.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) impõe ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e inequívoca a existência da relação contratual, especialmente quando há alegação de negativação indevida. No caso em tela
,
não há elementos suficientes que atestem a regularidade da contratação
, pois a recorrente não juntou qualquer outro documento comprobatório de que o recorrido solicitou e utilizou o cartão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiroestelionatário.
2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ”
(TJMT – RAC No 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022) – Grifei.

Ao arremate, não houve dano moral aplicável na sentença, bem como a devolução foi determinada em sua forma simples, não cabendo alongamento exacerbado com a análise deste voto.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência devida pelo banco em 3%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025